Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA COMINAÇÃO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANEJADA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.
2. O cumprimento de sentença consubstancia o instrumento adequado para obrigar o devedor ao cumprimento de obrigação derivada da ordem judicial que abrangera uma execução específica, ou seja, encerra o meio processual adequado para obrigar o devedor a realizar prestação positiva (obrigação de fazer ou pagar) ou negativa (obrigação de não fazer), denotando que é carente de ação, por inadequação do meio processual escolhido, o titular do direito reconhecido pelo título que, ao invés demandar a realização da obrigação originalmente firmada, demanda a liquidação das perdas e danos que experimentara em razão do não cumprimento ou inviabilidade de cumprimento da cominação firmada antes de patentear esses fatos mediante deflagração do pedido executório correlato (CPC, art. 498 e 499).
3. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase processual antecedente. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.